Tribunal: STF
Processo: HC 228466
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



Ementa: Processual penal. Habeas corpus. Organização criminosa. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Inadequação da via eleita.



    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória no RHC 174.095, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).



    2. A parte impetrante requer “a revogação da prisão preventiva decretada pelo MM. Juízo de piso, ante a ausência dos requisitos necessários à manutenção da prisão cautelar”. Subsidiariamente, pleiteia “seja aplicada qualquer das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, de forma preferencial, o comparecimento periódico ao MM. Juízo sentenciante”.



    3. Decido.



    4. O pedido veiculado na petição inicial deste habeas corpus de imediata revogação da prisão cautelar do paciente não pode ser conhecido. 



    5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que se os temas versados na impetração “não foram examinados no ato coator não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências” (HC 212.933-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes). Vejam-se, nessa linha, os seguintes julgados: HC 213.208-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia; HC 212.535-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes.



    6. Não bastasse isso, anoto que o ato apontado como coator examinou tão-somente a tutela de urgência requerida pela defesa. Hipótese que atrai a diretriz fixada na Súmula 691/STF, cujo teor reproduzo: 



    Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.



    7. Por outro lado, as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. Isso porque a hipótese é de paciente “suspeito de integrar complexa e organizada organização criminosa dedicada à prática da narcotraficância no município de São Francisco de Paula”. Nessas condições, em linha de princípio, o caso atrai a orientação desta Corte no sentido de que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).



    8. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 30 de maio de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



                            Relator